Tribunal: TJSP
Processo: 0003128-93.2006.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Nota promissória. Sentença que extinguiu o feito mediante o reconhecimento de prescrição intercorrente. Apelação do banco exequente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. Propósito procrastinatório que se mostrou incompatível com a motivação do demandante (credor). Multa afastada; PRESCRIÇÃO. Configuração. Prazo quinquenal previsto no art.

Ementa:
APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Nota promissória. Sentença que extinguiu o feito mediante o reconhecimento de prescrição intercorrente. Apelação do banco exequente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. Propósito procrastinatório que se mostrou incompatível com a motivação do demandante (credor). Multa afastada; PRESCRIÇÃO. Configuração. Prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o. Contagem a partir do vencimento de cada título que amparou o contrato (todos vencidos entre outubro e novembro de 2001). Execução promovida em março de 2006. Citação não operada. Interrupção do prazo prescricional que se opera com a citação válida. Demora não imputável ao serviço judiciário. Inércia do credor. Contexto a evidenciar que a prescrição não se interrompeu, seja por inocorrência da citação, seja porque cessadas as providências para sua tentativa. Prazo expirado. Inteligência do art. 219 do CPC/1973 e do art. 240 do CPC/2015. Não incidência da tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do IAC n. 1, uma vez que, na situação lá delineada, a citação havia se consumado, produzindo o efeito interruptivo, ao contrário do que se verifica no caso vertente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.